Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-44.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATROPELAMENTO – VIA FÉRREA – SUICÍDIO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – MANUTENÇA DO JULGADO.
1 – Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido da responsabilidade civil objetiva da empresa que explora a linha férrea nos moldes do artigo 37, §6o da Constituição Federal. A obrigação de indenizar surge da prova do dano e do nexo causal.

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATROPELAMENTO – VIA FÉRREA – SUICÍDIO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – MANUTENÇA DO JULGADO.
1 – Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido da responsabilidade civil objetiva da empresa que explora a linha férrea nos moldes do artigo 37, §6o da Constituição Federal. A obrigação de indenizar surge da prova do dano e do nexo causal. Contudo, no caso dos autos, não pode ser repelida a tese da culpa exclusiva da vítima. Laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística concluindo pela ocorrência de suicídio.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002393-44.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante NANCI ANJEL
GOUVEA TIMOTEO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALL AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA MALHA SUL S/A e RUMO S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002393-44.2018.8.26.0358
APELANTE: NANCI ANJEL GOUVEA TIMOTEO
APELADOS: RUMO S/A
COMARCA: MIRASSOL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Marcelo Haggi Androtti
(mlf)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

ATROPELAMENTO

VIA
FÉRREA

SUICÍDIO

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
MANUTENÇA
DO JULGADO.
1 Doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido
da responsabilidade civil objetiva da empresa que explora a linha
férrea nos moldes do artigo 37, §6o da Constituição Federal. A
obrigação de indenizar surge da prova do dano e do nexo causal.
Contudo, no caso dos autos, não pode ser repelida a tese da culpa
exclusiva da vítima. Laudo elaborado pelo Instituto de
Criminalística concluindo pela ocorrência de suicídio.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
256/258, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e julgou extinto o
processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o perito judicial concluiu que havia
evidência seguras de que houve suicídio e, inobstante a responsabilidade objetiva da
concessionária, a teor do que preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a
interpretação do dispositivo limitava o dever de indenizar aos casos em que houvesse nexo
de causalidade entre ação ou omissão e o resultado, em aplicação da teoria do risco
administrativo.
Irresignada a autora recorreu.
Aduziu, em suma, que ao caso deveria ser aplicada a teoria da

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002393-44.2018.8.26.0358
responsabilidade objetiva e que não existiam provas concretas de que houve suicídio. Pediu
a reforma da r. sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Processado o recurso, vieram contrarrazões, sendo os autos remetidos a este
E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver a ré condenada ao
pagamento de indenização por danos morais em decorrência do atropelamento do seu pai
em via férrea, com o consequente falecimento. O pleito foi improvido, insurgindo-se a autora
contra tal r. decisão por meio de recurso de apelação.
A questão devolvida a este E. Tribunal cinge-se à aplicação da
responsabilidade objetiva da ré.
A doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido da
responsabilidade civil objetiva da empresa que explora a linha férrea nos moldes do artigo
37, §6o da Constituição Federal. A obrigação de indenizar surge da prova do dano e do nexo
causal. Contudo, no caso dos autos, não pode ser repelida a tese da culpa exclusiva
da vítima, induvidosa a improcedência do pedido indenizatório.
Isso porque, conforme laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística, em
verdade a vítima teria praticado suicídio. Transcrevo:
“Os vestígios encontrados no local são peculiares, pois, o sague demarca
com exatidão o ponto onde a vítima estava com o pescoço sobre um dos
trilhos, aguardando a passagem do trem. Também havia uma bíblia no local,
sugerindo que a vítima buscava proximidade com Deus. Estes fatos
observados são características de local de suicídio.” (fls.42 grifos
nossos).
Ainda, de acordo com depoimento prestado pelo irmão da vítima, nos autos
do inquérito policial, o pai da autora estaria morando nas ruas, foi usuário de crack e era
alcoólatra fls. 66.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002393-44.2018.8.26.0358
O Ministério Público opinou pelo arquivamento do inquérito, observando que
não existiam indícios de concorrência material ou moral de terceiros para a conduta da
vítima (fls. 82).
Logo, patente a excludente de responsabilidade da ré no atropelamento.
Em casos análogos, este foi o entendimento deste E. Tribunal:
ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUICÍDIO DEMONSTRADO. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Única testemunha que presenciou o acidente que
relata que a vítima correu em direção à linha férrea e se jogou na frente do
trem. Maquinista do trem envolvido no acidente que foi ouvido como
testemunha sem qualquer contradita pelo autor. Suicídio que configura causa
excludente da responsabilidade da ré. No caso, a mera travessia clandestina
da linha férrea já configuraria culpa exclusiva da vítima. Empresa ferroviária
que havia disponibilizado meios de travessia segura aos pedestres a poucos
metros de distância do local do acidente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0007919-53.2009.8.26.0510; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2015; Data de Registro: 14/07/2015).
ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUICÍDIO DEMONSTRADO. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Única testemunha que presenciou o acidente que
relata que a vítima correu em direção à linha férrea e se jogou na frente do
trem. Maquinista do trem envolvido no acidente que foi ouvido como
testemunha sem qualquer contradita pelo autor. Suicídio que configura causa
excludente da responsabilidade da ré. No caso, a mera travessia clandestina
da linha férrea já configuraria culpa exclusiva da vítima. Empresa ferroviária
que havia disponibilizado meios de travessia segura aos pedestres a poucos
metros de distância do local do acidente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0007919-53.2009.8.26.0510; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2015; Data de Registro: 14/07/2015).
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002393-44.2018.8.26.0358
lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Conclusivamente, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba honorária
devida pela ré para 15% do montante da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora